Tribunal: TJES
Processo: 5019926-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019926-43.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO BARBOSA RIBEIRO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019926-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO BARBOSA RIBEIRO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Barbosa Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva. O paciente está preso preventivamente pelos crimes previstos nos arts. 121, incisos I e IV, 157, §2º, incisos I e II, e 148 do Código Penal, e a impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP como fundamento para a ilegalidade da prisão. Pugna-se pela revogação da medida e pela imediata liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente está devidamente fundamentada em conformidade com o art. 312 do CPP;
(ii) avaliar se a gravidade concreta dos fatos e os elementos apresentados justificam a manutenção da prisão como medida necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença dos pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 311 a 316 do CPP, como indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4.
No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, especialmente o homicídio qualificado, além de evidências que indicam risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

5.
O paciente encontra-se em local incerto e não sabido, o que reforça a cautelaridade da medida para assegurar a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a fuga e a condição de foragido constituem fundamento suficiente para justificar a segregação provisória.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes no presente caso, dada a gravidade dos crimes e os riscos apontados.

7.
A decisão impugnada está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública.

2.
A fuga do paciente ou a sua localização em local incerto e não sabido justifica, em juízo cautelar, a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas insuficientes quando a gravidade dos crimes e as circunstâncias do caso concreto indicarem a necessidade da medida extrema.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Código Penal, art. 109, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 5001407-20.2024.8.08.0000, Relatora: Rachel Durao Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019926-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO BARBOSA RIBEIRO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RICARDO BARBOSA RIBEIRO,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente encontra-se preso preventivamente sob a acusação contida nos artigos 121, I e IV (fato 01), art. 157, §2º, I e II e também artigo 148 (fato 02).

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A constritiva fora decretada e mantida em desfavor do paciente diante da gravidade em concreto do delito em tese praticado.

Conforme se extrai dos autos destacado pelo magistrado impetrado, “
a Decisão que decretou a prisão preventiva do réu RICARDO BARBOSA RIBEIRO não foi desconstituída, estando o acusado, inclusive, em local incerto e desconhecido, foi determinada a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do referido réu, fazendo constar a data de 17/04/2036 como prazo prescricional (art. 109, inciso I, do Código Penal), devendo a Serventia, em seguida, encaminhá-lo às autoridades, para imediato cumprimento”.

Diante do contexto narrado, resta claro a gravidade concreta da imputação ao coacto, bem como o risco de reiteração delitiva, elementos que configuram ameaça à ordem pública, e, consequentemente, autorizam a decretação/manutenção da medida extrema ora guerreada.

Ademais, a condição de foragido do paciente sinaliza potencial risco à ordem pública, uma vez que a sua evasão pode ser um indício de que está tentando evitar a aplicação da lei.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO.
1.A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido. 2.
A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001407-20.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2024).

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência desta Corte, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria em seu parecer de id n°
11766387
, “
não deve ser olvidado que o decreto de prisão preventiva, justamente por sua natureza eminentemente cautelar, não demanda a comprovação robusta da autoria delitiva. Ao comentar sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci1 ensina com proficiência que: ‘o indício suficiente de autoria é a suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, feito, como regra, muito antes do julgamento de mérito’ ”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.